Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Processo : 0703384-06.2020.8.07.0018 DESPACHO Depois de remessa dos autos a esta instância recursal, o Distrito Federal interpõe apelação[1]. Assim, intime-se a apelada Igreja Evangélica Verbo da Vida para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23092883.